Tribunal: TJDFT
Processo: 0731551-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731551-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO MELO MONTEIRO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que o advogado subscritor das contrarrazões de ID 63217824 não possui poderes para representar o agravado em Juízo. Com efeito, o instrumento de mandato que conferiu os poderes que foram substabelecidos ao subscritor da contraminuta teve o seu prazo de validade expirado em 31/12/2021 (ID 89935979 - Pág. 3, na origem), antes, portanto, da apresentação das contrarrazões, que ocorreu em 23/08/2024 (ID 63217824). Assim, em atenção ao previsto no art. 76 c/c art. 104 do CPC, intime-se o agravado, para, no prazo de 10 (dez) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento das contrarrazões. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora